Tribunal: TJDFT
Processo: 0753928-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753928-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. C. D. O. AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por A. C. D. O. (ID no 54884430, págs. 1-14) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 54586048, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO